Tribunal: TJES
Processo: 0002274-76.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002274-76.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IZABIELE DOS SANTOS ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que condenou a recorrente pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 640 dias-multa. A defesa pleiteia a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base e a fixação de regime inicial menos gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de porte para consumo pessoal; e (ii) avaliar a necessidade de redimensionamento da pena-base e de alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e depoimentos firmes dos policiais civis que participaram da diligência.

4. A tese defensiva de desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 não se sustenta, pois as circunstâncias da apreensão das drogas, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, bem como as investigações prévias e os relatos policiais, indicam a prática do tráfico de drogas.

5. O entendimento do Supremo Tribunal Federal permite a coexistência das figuras de usuário e traficante, o que não afasta a condenação pelo delito de tráfico quando presentes os elementos caracterizadores.

6. O redimensionamento da pena-base é cabível, pois a valoração negativa da personalidade foi fundamentada em atos infracionais pretéritos, o que não justifica a exasperação da pena. No entanto, mantém-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois a traficância foi praticada na residência da ré, na presença de um menor, além da natureza altamente nociva da substância apreendida (cocaína).

7. Com o redimensionamento, a pena definitiva fica fixada em 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, com 383 dias-multa, e o regime inicial de cumprimento da pena passa a ser o semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas ficam demonstradas quando há apreensão de substância entorpecente em contexto que evidencia a traficância, corroborado por investigações prévias e depoimentos consistentes de policiais.

2. A coexistência das figuras de usuário e traficante não afasta a condenação pelo crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 quando presentes os elementos caracterizadores do tráfico.

3. O redimensionamento da pena-base é cabível quando a exasperação indevida de vetores negativos não encontra fundamentação idônea.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 0003555-52.2022.8.08.0035, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 27.02.2024; STJ, AgRg no HC n. 749.485/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por IZABIELE DOS SANTOS ROSA, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06, à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 640 dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

A defesa, em razões recursais, pugna pela desclassificação para o crime sediado no artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base e a fixação de regime inicial de cumprimento da pena menos gravoso.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
IZABIELE DOS SANTOS ROSA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06, à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 640 dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

A defesa, em razões recursais, pugna pela desclassificação para o crime sediado no artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base e a fixação de regime inicial de cumprimento da pena menos gravoso.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que:

(...) no dia 24 de junho de 2022, por volta das 20h03min, na Rua Antônio Machado, n. 1, Quadra 13, Santa Cruz, Linhares/ES, a denunciada (...), com vontade livre e consciente, vendia, expunha à venda, guardava, armazenava, trazia consigo drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Não bastasse, associou-se de forma estável com o adolescente Gabriel Moraes Rosa, ora seu irmão, para o fim de praticarem o tráfico de drogas.

Consta nos autos que a Polícia Civil a fim de dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão, se dirigiram até o endereço alvo. Na residência, encontrava-se a denunciada acompanhada de sua irmã Joyce.

Dando início as buscas, foram encontrados embaixo da cama da denunciada onde se encontrava deitada mexendo no seu aparelho celular, 06 (seis) pinos de cocaína, cujo valor é vendido normalmente por R$ 50,00 (cinquenta reais) o pino.

Durante as buscas chegou na residência o adolescente Gabriel, irmão da denunciada, tendo assumido a propriedade da droga, contudo, sequer soube responder a Autoridade Policial onde se encontrava o material entorpecente e qual o tipo de droga encontrada.

Anote-se que foi apreendido um aparelho celular de propriedade da denunciada e, em sua capinha, havia uma cédula de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Em virtude disso, a recorrente foi condenada pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa objetiva a desclassificação para o crime sediado no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Sem razão.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente, pelo laudo toxicológico definitivo.

Do mesmo modo, a autoria delitiva pode ser evidenciada pelas declarações prestadas pelos policiais militares que participaram do perante a autoridade policial e, em juízo.

A testemunha PCES Douglas Caliman disse, em juízo, que investigações prévias apontaram o envolvimento da recorrente no tráfico de drogas, que culminou na apreensão de drogas em sua residência, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, conforme se extrai de excerto da sentença:

(...) ao ser ouvido em Juízo (oitiva em mídia), o PC DOUGLAS CALIMAN prestou relatos em consonância com o depoimento da esfera administrativa, confirmando que: I – recorda-se da investigação; II – em um aparelho celular de um menor, ficou demonstrado que ele estava no contexto do tráfico, sendo que, com a análise do celular, identificaram que o menor conversava com algumas pessoas; II – em alguns momentos, o menor trocou mensagens com um contato, o qual estava registrado em nome da ré, sendo que, nos áudios, a voz era feminina; III – cumpriram o mandado de busca e encontraram, salvo engano, 08 (oito) pinos de cocaína; IV – confirma a confecção dos dois relatórios constantes nos autos; V – a acusada estava na mesma casa em que foi solicitada a busca.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha PCES Camila Bizi Silva.

Veja-se:

(...) recorda-se da investigação; foram chamados para cumprirem uma busca na casa da acusada; quando estavam entrando, a PC ANDRÉIA viu, pela janela, a ré deitada em cima da cama, mexendo no celular; quando entraram, a PC ANDREIA encontrou 06 (seis) pinos de cocaína embaixo do colchão em que a ré estava; a ré ficou um pouco nervosa e relatou que havia sido presa recentemente; quando estavam levando a acusada, o irmão da acusada chegou e falou que a droga era dele; acha que o Delegado, Dr. TIAGO, chegou na hora; o Delegado perguntou ao irmão da ré qual o tipo de droga havia sido encontrada, mas ele não soube dizer; o Delegado perguntou ao irmão da ré onde a droga estava, mas ele apontou para um cômodo oposto ao local em que a droga foi encontrada; o irmão da ré apontou para um cômodo diverso do qual a droga havia sido encontrada e não soube dizer qual era o tipo de droga; a ré já respondeu por tráfico; confirma o depoimento prestado na esfera policial; posteriormente, ao ser ouvida em Cartório, a ré confirmou que a droga era dela; havia roupas femininas no quarto em que a droga foi encontrada [...]

A recorrente, perante a autoridade policial, negou a propriedade das drogas, apontando que elas foram encontradas no quarto de sua genitora.

Por sua vez, em interrogatório judicial, alterando a versão anterior, a recorrente assumiu a propriedade das drogas, afirmando que os pinos de cocaína apreendidos eram para o seu consumo.

A despeito da negativa da recorrente na traficância, tenho que suas declarações são frágeis, notadamente quanto ao contexto em que as drogas foram apreendidas, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, após investigações prévias.

Além disso, vale consignar que não há óbice à coexistência das figuras de usuário e traficante.

E não pode passar despercebido que, conforme evidenciado pelo magistrado de origem, a recorrente foi condenada na Ação Penal n. 0006895-53.2021.8.08.0030, pelo crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e responde à Ação Penal n. 0002220-13.2022.8.08.0030 sob imputação do mesmo crime.

Nesse cenário, analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06, in casu, em especial, o local e as condições em que se desenvolveu ação e, ainda, os depoimentos firmes e detalhados prestados, em juízo, pelos policiais civis que participaram da diligência que culminou na prisão da recorrente e na apreensão das drogas, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

Sendo assim, a manutenção da condenação pela prática do delito sediado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 é medida que se impõe, sendo descabida a tese desclassificatória.

Por oportuno:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. DESCLASSIFICAÇÃO USUÁRIO. COEXISTÊNCIA ENTRE FIGURAS DE USUÁRIO E TRAFICANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2. O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. Precedentes.

3. Recurso a que se nega provimento.

(TJES. AC 0003555-52.2022.8.08.0035. Segunda Câmara Criminal. Relator: Helimar Pinto. Data: 27.02.2024).

Noutro giro, a defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base.

O magistrado de origem fixou a pena basilar em 8 anos de reclusão, tendo em vista os vetores negativos da personalidade, circunstâncias do crime e pela natureza da droga.

Assiste razão parcialmente à defesa, ao menos nesta oportunidade.

O incremento da pena basilar quanto ao vetor negativo personalidade está desprovido de fundamentação idônea, eis que a prática de atos infracionais pretéritos não tem o condão de justificar a referida exasperação.

Nesse sentido: STJ, AgRg no HC n. 749.485/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 17/6/2024.

Por outro lado, o vetor negativo circunstâncias do crime foi valorado corretamente, tendo em vista que, assim como consignado pelo magistrado sentenciante, a traficância foi praticada na residência da recorrente, na presença de um menor.

E não pode passar despercebido a natureza nociva das drogas apreendidas (“cocaína”).

Por tais motivos, fixo a pena-base em 06 anos e 8 meses de reclusão e 640 dias-multa.

Presente a atenuante da menoridade relativa, fixo a pena intermediária em 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 383 dias-multa, tornando-a definitiva à míngua de qualquer causa de aumento e diminuição da pena.

Fixo o regime semiaberto para cumprimento inicial.

Mantenho as demais determinações contidas na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para fixar a pena definitiva da recorrente em 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e 383 dias-multa.

É como voto.